Tribunal: TJMT
Processo: 1004506-64.2021.8.11.0040
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004506-64.2021.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[FELIZ NATAL ARMAZENS GERAIS LTDA - EPP - CNPJ: 18.158.179/0001-75 (APELADO), NATALIA VIEIRA BOTTON - CPF: 051.619.471-28 (ADVOGADO), ELISA ALBINO DA SILVA DE CAMPOS PONTES - CPF: 008.696.061-07 (ADVOGADO), SAMUEL DE CAMPOS PONTES - CPF: 039.446.189-47 (ADVOGADO), BANCO BS2 S.A. - CNPJ: 71.027.866/0001-34 (APELANTE), JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM - CPF: 778.571.197-68 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO SORRISO - SICREDI CELEIRO MT/RR - CNPJ: 26.555.235/0012-96 (APELANTE), JEAN CARLOS ROVARIS - CPF: 980.851.821-49 (ADVOGADO), ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - CPF: 732.812.639-68 (ADVOGADO), BANCO BS2 S.A. - CNPJ: 71.027.866/0001-34 (APELADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO SORRISO - SICREDI CELEIRO MT/RR - CNPJ: 26.555.235/0012-96 (APELADO), JEAN CARLOS ROVARIS - CPF: 980.851.821-49 (ADVOGADO), JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM - CPF: 778.571.197-68 (ADVOGADO), ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - CPF: 732.812.639-68 (ADVOGADO), ELISA ALBINO DA SILVA DE CAMPOS PONTES - CPF: 008.696.061-07 (ADVOGADO), FELIZ NATAL ARMAZENS GERAIS LTDA - EPP - CNPJ: 18.158.179/0001-75 (APELANTE), NATALIA VIEIRA BOTTON - CPF: 051.619.471-28 (ADVOGADO), SAMUEL DE CAMPOS PONTES - CPF: 039.446.189-47 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO SICREDI. PROVIDO RECURSO BS2, POR MAIORIA.

E M E N T A

Ementa
:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – FRAUDE ELETRÔNICA – COMPENSAÇÃO DE BOLETOS BANCÁRIOS – REDIRECIONAMENTO DE VALORES – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA ACOLHIDA– BANCO EMISSOR DO BOLETO – AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL – RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DA INSTITUIÇÃO
QUE REALIZOU O PAGAMENTO DO BOLETO. RECURSO DA COOPERATIVA NÃO PROVIDO E DO BANCO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas por Banco BS2 e Cooperativa Sicredi contra sentença que os condenou, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 424.907,62, corrigidos e acrescidos de juros moratórios, em razão de fraude eletrônica envolvendo boletos bancários pagos pela autora e desviados a terceiros.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o Banco BS2 é parte legítima para figurar no polo passivo da ação, diante da emissão dos boletos utilizados na fraude; (ii) apurar a responsabilidade da Cooperativa Sicredi por falha no processamento do pagamento dos boletos fraudados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A fraude se deu durante a comunicação entre o escritório contábil e a autora, com boletos aparentemente autênticos contendo código de barras redirecionado para contas bancárias de terceiros.

A simples emissão de boleto bancário válido, posteriormente adulterado, não enseja responsabilidade da instituição financeira quando não demonstrada conduta culposa nem falha de segurança.

A Cooperativa Sicredi, ao processar o pagamento presencialmente, não adotou cautelas mínimas para verificar se os dados do boleto correspondiam ao verdadeiro beneficiário.

A omissão da Cooperativa caracteriza falha na prestação do serviço bancário, o que justifica a manutenção de sua responsabilização.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso do Banco BS2 provido para reconhecer sua ilegitimidade passiva e extinguir o processo sem resolução do mérito quanto a ele. Recurso do Sicredi desprovido, com majoração dos honorários para 12% sobre o valor da condenação.

Tese de julgamento
:

A instituição financeira que apenas emite boleto bancário, não responde por fraude decorrente de adulteração posterior praticada por terceiros.

A instituição financeira que recebe pagamento presencial de boleto adulterado responde por danos materiais quando não adota as cautelas mínimas de conferência do beneficiário, especialmente após notificação de suspeita de fraude.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DES
EMBARGADORA
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação interpostos por Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento Sorriso – SICREDI CELEIRO MT/RR e Banco BS2 S/A, em face da sentença proferida pelo juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, nos autos da ação de reparação por danos materiais, proposta por Feliz Natal Armazéns Gerais LTDA - EPP.

A parte autora alegou, na origem, que fora vítima de fraude cibernética, após ter efetuado o pagamento de guias de tributos estaduais (FETHAB e IAGRO) supostamente encaminhadas por sua assessoria contábil, mas cujos boletos estavam com o código de barras adulterado, direcionando o pagamento a terceiros estranhos à relação tributária. Sustentou que confiava no procedimento usual de recebimento desses documentos por e-mail, por meio de sua contabilidade, e que apresentou as guias na cooperativa ré para processamento dos pagamentos, como sempre fazia.

Posteriormente, ao verificar a inadimplência dos tributos, a autora tomou ciência de que os valores haviam sido desviados para contas bancárias de pessoas físicas, titulares de contas no Banco BS2, por meio de boletos emitidos nesta instituição, o que motivou o registro de boletim de ocorrência e o ajuizamento da presente demanda. Requereu, portanto, a condenação das rés à restituição dos valores desviados, sob alegação de falha na prestação dos serviços.

A sentença julgou procedente o pedido inicial, condenando as instituições rés, de forma solidária, ao pagamento do valor de R$ 424.907,62 (quatrocentos e vinte e quatro mil, novecentos e sete reais e sessenta e dois centavos), corrigido pelo INPC desde o desembolso e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação. As rés foram também condenadas ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação
(id 252310229)
.

Irresignadas, ambas as instituições interpuseram apelações.

A Cooperativa Sicredi sustenta

que não participou da cadeia de emissão ou envio dos boletos, e que a responsabilidade pela adulteração seria exclusiva da empresa autora e de sua contabilidade. Argumenta não haver falha na prestação do serviço, tampouco vínculo de causalidade entre sua conduta e o dano suportado, razão pela qual pede a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos.

Por sua vez, o Banco BS2 S/A suscita preliminar de ilegitimidade passiva, por não ser conveniado da SEFAZ/MT, e que os boletos adulterados foram emitidos fora de seu controle. No mérito, defende a ausência de ato ilícito, a culpa exclusiva da vítima e de terceiros, notadamente da contabilidade da autora, além da inexistência de responsabilidade objetiva em razão de fato de terceiro, pleiteando também a improcedência da demanda.

Contrarrazões juntadas no id 252310245, id 252310247 e id 274585378.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

(PRELIMINAR)

EXMA. SRA. DES
EMBARGADORA
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Sustenta o Banco BS2 S/A sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda, afirmando que a fraude foi perpetrada por terceiros após a emissão regular dos boletos, os quais teriam sido adulterados fora da plataforma institucional, inexistindo vínculo jurídico direto entre ele e a autora. Defende que não detém responsabilidade pelo desvio de valores, uma vez que apenas forneceu serviço de geração de boletos, e que a falha se deu na esfera de atuação da própria autora ou de sua contabilidade.

A ilegitimidade passiva, como condição da ação, pressupõe a absoluta impossibilidade jurídica de o réu suportar os efeitos da relação de direito material discutida no processo. Entretanto, em casos de fraude envolvendo desvio de valores via sistema bancário, por meio de boletos com códigos de barras adulterados e direcionamento de pagamento a contas vinculadas ao banco apelante, mostra-se perfeitamente plausível a inclusão da instituição financeira no polo passivo da demanda, ao menos para análise de sua eventual responsabilidade solidária.

Com efeito, a autora alegou que os valores desviados foram transferidos, por meio de boletos falsos, a contas bancárias mantidas no Banco BS2, o que, em tese, configura vínculo jurídico mínimo suficiente a justificar a legitimidade passiva do réu, ainda que a responsabilidade final dependa de análise probatória aprofundada.

H
avendo pluralidade de fornecedores e dúvida quanto à extensão da participação de cada um na cadeia de consumo, presume-se a
legitimidade dos envolvidos, admitindo-se a responsabilização solidária até que se demonstre o contrário.

No mesmo sentido, já decidiu esta Corte:

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA – PRELIMINARES – CERCEAMENTO DE DEFESA –ILEGITIMIDADE – REJEITADAS – EMISSÃO DE BOLETO DE PAGAMENTO – PARCELA DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – APLICATIVO DO BANCO – BOLETO FALSO – INDICAÇÃO EXPRESSA NO BOLETO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – PAGAMENTO REMETIDO A OUTRO BENEFICIÁRIO – FRAUDE CONFIGURADA – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – FORTUITO INTERNO – RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO BANCO – REPETIÇÃO DO INDÉBITO – NA FORMA SIMPLES – SENTENÇA MANTIDA – AMBOS OS RECURSOS DESPROVIDOS. 1. Não há cerceamento de defesa quando o magistrado deixa de designar audiência de instrução e julgamento para colheita depoimento de uma das partes quando entende estar presentes elementos de convicção suficientes ao julgamento da demanda.
2. Devidamente demonstrada a participação da Instituição Financeira na dinâmica dos fatos que ensejaram o ajuizamento da presente ação, é evidente a legitimidade ad causam da própria para compor a lide. Na hipótese, a parte autora atribui que a fraude foi decorrente de falha na segurança da instituição financeira. Ademais, a análise de eventual responsabilidade pelos fatos narrados conduz à apreciação do mérito, a ser oportunamente analisado. 3. O fornecedor de serviços responde independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. Sua responsabilidade somente será excepcionada em caso de inexistência de defeito ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (art. 14, §3o do CDC).
4. O enunciado de súmula 479 do STJ, sedimentou a responsabilização objetiva das instituições financeiras: “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
”. 5. Considerando que a emissão do boleto se deu junto ao aplicativo (canais de atendimento do banco), bem como, a existência de indicação expressa do banco como emissor, tem-se que evidenciadas
(N.U 1004017-23.2023.8.11.0051, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/09/2024,
Publicado
no DJE 05/09/2024)

Assim, rejeito a preliminar.

VOTO
(MÉRITO)

Egrégia Câmara:

A controvérsia posta nos autos diz respeito à ocorrência de fraude no pagamento de boletos supostamente emitidos para quitação de tributos estaduais, cujos valores, ao invés de serem destinados ao fisco, foram desviados a contas de terceiros mediante adulteração do código de barras, vinculando-os a contas mantidas junto ao Banco BS2 S/A. Os pagamentos foram processados pela Cooperativa Sicredi, instituição com a qual a autora mantinha conta e usualmente realizava esse tipo de operação.

R
estou incontroverso que os boletos em questão, supostamente extraídos do ambiente digital do Banco BS2, apresentavam aparência de autenticidade e foram encaminhados à autora por sua contabilidade, sendo utilizados para efetivar pagamentos que, no entanto, não foram direcionados ao verdadeiro credor dos tributos, mas a terceiros fraudulentos.

A
fraude se concretizou porque os valores foram destinados a contas bancárias criadas junto ao Banco BS2 S.A. em nome de terceiros estranhos à relação jurídica das partes, conforme consta no próprio comprovante de pagamento (
IDs
252310196 e 252310197)
, e ocorreu dentro
da cadeia de prestação de serviços envolvendo a emissão, circulação e processamento de boletos bancários, sendo essa modalidade de golpe
.

Em se tratando de fornecimento de serviços bancários por meio digital, a responsabilidade civil das instituições financeiras é objetiva, consoante art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, respondendo pelos danos causados ao consumidor independentemente de culpa, salvo prova de que o defeito não existe ou de culpa exclusiva da vítima ou de
terceiros
, de
modo que n
o caso não se comprovou qualquer conduta dolosa ou culposa por parte da autora apta a romper o nexo causal.

De modo semelhante, esta Corte já decidiu:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –PAGAMENTO DE BOLETO FRAUDADO – CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR NÃO CONFIGURADA – INOBSERVÂNCIA DO ART. 373, II, DO CPC – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CARACTERIZADA – DANO MATERIAL VERIFICADO – DANO MORAL NÃO CARACTERIADO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Demonstrado que a instituição bancária não adotou medidas preventivas de segurança eletrônica, com fito de evitar a ação de fraudadores em seus canais eletrônicos, máxime considerado que a fraude ocorreu enquanto o consumidor acreditava estar em ambiente virtual do banco, é de ser reconhecida a responsabilidade objetiva, conforme a regra do direito do consumidor. Evidenciada a falha na prestação dos serviços prestados pela demandada, bem como o ato ilícito perpetrado, não cabe falar em culpa exclusiva da vítima dos falsários. Impõe-se a reforma da sentença de improcedência para determinar o pagamento de indenização por danos materiais. Inexistem, por outro lado, danos morais no caso, porquanto a instituição financeira também foi vítima da ação de fraudadores. (N.U 1000468-48.2021.8.11.0027, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/07/2024,
Publicado
no DJE 27/07/2024)

DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E RECONHECIMENTO DE QUITAÇÃO DE CONTRATO. GOLPE DO BOLETO FALSO. INDÍCIOS DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. VALOR INDENIZATÓRIO MANTIDO. RETIFICAÇÃO DO POLO PASSIVO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

[...]

O fornecedor de serviços responde objetivamente por falha na prestação do serviço, salvo prova de culpa exclusiva do consumidor ou de
terceiro
, conforme o art. 14 do CDC.

O golpe do boleto falso caracteriza falha na prestação do serviço quando o boleto emitido contém informações restritas ao contrato e acessíveis apenas às partes envolvidas.

(N.U 1043434-81.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO,
Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/02/2025,
Publicado
no DJE 11/02/2025)

No tocante à Cooperativa Sicredi, embora tenha apenas processado os pagamentos, sua atuação não pode ser dissociada da cadeia de prestação do serviço bancário, especialmente por ser a instituição que efetivou os pagamentos em favor de contas fraudulentas, mesmo diante de valores elevados e da ausência de correspondência entre o beneficiário e o tributo devido. Exigia-se, minimamente, um sistema de alerta, conferência ou validação, ainda mais quando se trata de cliente empresarial e pagamento de tributos estaduais.

A responsabilidade solidária entre os agentes financeiros envolvidos na operação se justifica pelo disposto no art. 7o, parágrafo único, do CDC, que assegura ao consumidor o direito de buscar a reparação integral dos danos perante todos os participantes da cadeia de fornecimento.

Por fim, quanto à forma de restituição, observa-se que o valor pleiteado foi efetivamente desembolsado pela autora, caracterizando-se como indevido, razão pela qual a devolução deve se dar de forma simples, à míngua de comprovação de má-fé ou enriquecimento ilícito por parte das rés.

A sentença analisou corretamente os elementos probatórios, aplicou a legislação pertinente e fixou os encargos indenizatórios de maneira proporcional e justificada, não havendo razão para reforma.

Ante o exposto
,
NEGO PROVIMENTO

aos recursos de apelação interpostos por BANCO BS2 S.A. e pela COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO SORRISO – SICREDI CELEIRO MT/RR, mantendo-se integralmente a sentença proferida pelo Juízo de origem, por seus próprios fundamentos.

É como voto.

V O T O V E N C E D O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (1o VOGAL)

Egrégia Câmara:

Apelações Cíveis em
Ação de Indenização por Danos Materiais
decorrentes de fraude eletrônica na compensação de boletos bancários julgada procedente para condenar os réus, de forma solidária, ao pagamento de R$424.907,62, corrigidos monetariamente pelo INPC (Súmula 43 do STJ) a partir da data do desembolso e acrescidos de juros moratórios de 1% ao mês a contar da citação.

Recorrem da sentença a Cooperativa Sicredi e o Banco BS2.

É o relatório.

Preliminar de ilegitimidade passiva, suscitada pelo Banco BS2.

O
Banco BS2
argui sua ilegitimidade passiva e alega erro no julgamento.

Argumenta que o boleto em questão foi entregue à autora para pagamento mediante sua assessoria contábil.

Aduz que a adulteração do código de barras ocorreu fora do seu sistema, o qual não permite a edição de dados como beneficiário, pagador ou código de barras, sendo, portanto, inviável qualquer modificação durante o uso do aplicativo. Ressalta, ainda, que não é instituição financeira conveniada à Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso

(SEFAZ-MT).

Na petição inicial, a apelada relata que no começo de março de 2021 recebeu, via e-mail, de sua assessoria contábil, guias para pagamento de tributos estaduais (FETHAB e IAGRO), com vencimento em 5-3-2021, as quais foram impressas e quitadas no caixa da Cooperativa Sicredi. Ressalta que, contudo, posteriormente, sua assessoria constatou, em consulta à SEFAZ, que os valores recolhidos não foram destinados à conta do Governo de Mato Grosso.

Diante disso, a autora solicitou informações à Cooperativa Sicredi a respeito do destino dos pagamentos, e verificou que os boletos haviam sido fraudados e que os valores foram redirecionados a duas pessoas
jurídicas
(Genilson Gonçalves dos Santos MEI e Brandon Luiz Barbosa Ramalho ME), através de boletos emitidos pelo Banco BS2, totalizando R$424.907,62 (sendo R$401.806,52 e R$23.103,10).

Em aditamento à inicial, a autora sustentou a legitimidade passiva do Banco BS2, por ter autorizado a abertura de contas bancárias em nome de terceiros que, mais tarde, revelaram-se supostos fraudadores, viabilizando, assim, a prática do ilícito mediante a emissão dos boletos adulterados.

No entanto, o Banco BS2 atuou como mero emissor de um boleto legítimo, cujo código de barras foi manipulado por terceiros para fins de fraude, inserindo esse código em outro boleto com aparência de ter sido emitido pela Sefaz, o qual foi pago pela autora; portanto, ele não tinha como impedir essa situação.

Além disso, em virtude da ausência de participação na presente lide dos reais beneficiários da quantia desviada, não é possível afirmar, com segurança, que as contas bancárias foram abertas com uso de documentos falsos.

Logo, ainda que
o Banco tivesse adotado todas as cautelas exigidas no processo de abertura de contas,
conforme as diretrizes da Resolução n. 2.025 do Banco Central do Brasil, tal diligência não seria, por si só, suficiente para evitar o golpe sofrido, uma vez que este poderia ter sido perpetrado em qualquer conta, com ou sem observância às normas pertinentes.

Por fim, o apelante demonstrou, de forma detalhada, que seu sistema de geração de boletos não permite alterações nos campos relativos ao beneficiário, ao pagador ou ao código de barras, sendo tecnicamente inviável a manipulação desses dados dentro de sua plataforma.

Desse modo, é razoável concluir que a adulteração ocorreu em momento posterior, fora do ambiente controlado pelo Banco.

Importante destacar que a simples emissão de boleto não configura nexo causal apto a ensejar a responsabilização da instituição financeira, quando inexistem indícios de falha específica nos mecanismos de segurança de seu sistema.

Nesse sentido:

“
APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. GOLPE DA FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO BANCÁRIO. 1 . BANCO INTER S/A. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO PRATICADO PELO BANCO RECEBEDOR DA TRANSFERÊNCIA FRAUDULENTA. ILEGITIMIDADE PASSIVA.
Não caracteriza conduta (comissiva ou omissiva), apta a ensejar o dever de responsabilização, o simples fato do Banco destinatário da ordem de transferência (fraudulenta) ter admitido a abertura de uma conta pelo suposto estelionatário, uma vez que a norma aplicável à matéria apenas exige a correta identificação do correntista .
Ilegitimidade reconhecida. 2. BANCO BRADESCO S/A. DEVER DE INDENIZAÇÕES MATERIAL E MORAL . O chamado golpe da falsa central de atendimento bancário consiste em fraude na qual o estelionatário se passa por funcionário da instituição financeira e, por meio de ligação telefônica, induz o correntista a realizar movimentações financeiras em favor de grupo criminoso. Essa hipótese, que ensejou um decréscimo patrimonial da recorrida, associada à circunstância das operações realizadas pelo estelionatário divergirem das rotineiramente realizadas pela correntista/apelada, caracteriza fortuito interno e fundamenta o dever de indenizações, moral e material, da instituição bancária (2o apelante), porquanto o ato decorreu de falha nos mecanismos de prevenção bancários. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. LEGALIDADE . Nos termos do art. 884 do CC, ?aquele que, sem justa causa, se enriquecer à custa de outrem, será obrigado a restituir o indevidamente auferido, feita a atualização dos valores monetários.? QUANTUM DA REPARAÇÃO MORAL. MANUTENÇÃO . Comprovado nos autos que o dano material sofrido pela autora/recorrida imprimiu-lhe violação significativa do direito à personalidade, considerando o valor total da obrigação fraudulenta (aproximadamente R$ 2.500,00) e o suporte financeiro do Banco Bradesco S/A, razoável mostra-se o valor indenizatório fixado (R$ 6.000,00). TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA DA REPARAÇÃO PSÍQUICA . Decorrendo o ilícito reprimido de obrigação contratual, e sendo ela ilíquida ao tempo do ajuizamento da ação, correta a fixação do termo inicial dos juros de mora a partir da citação (art. 405 CC). 1o APELO CONHECIDO E PROVIDO. 2o RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO”
. (TJGO - Apelação Cível n. 50851720520238090093, 2a Vara Cível, relator Des. Leobino Valente Chaves, DJ de 5-2-2024.

E mais, o Banco BS2 não mantém convênio com a SEFAZ-MT para a emissão de guias de recolhimento de tributos estaduais (
https://www5.sefaz.mt.gov.br/bancos-conveniados?p_l_back_url=https%3A%2F%2Fwww5.sefaz.mt.gov.br%2Finicio%3Fp_p_id%3Dcom_liferay_portal_search_web_portlet_SearchPortlet%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dmaximized%26p_p_mode%3Dview%26_com_liferay_portal_search_web_portlet_SearchPortlet_redirect%3Dhttps%253A%252F%252Fwww5.sefaz.mt.gov.br%252Finicio%253Fp_p_id%253Dcom_liferay_portal_search_web_portlet_SearchPortlet%2526p_p_lifecycle%253D0%2526p_p_state%253Dnormal%2526p_p_mode%253Dview%26_com_liferay_portal_search_web_portlet_SearchPortlet_mvcPath%3D%252Fsearch.jsp%26_com_liferay_portal_search_web_portlet_SearchPortlet_keywords%3Dbancos%2Bconveniados%26_com_liferay_portal_search_web_portlet_SearchPortlet_formDate%3D1724683298261%26_com_liferay_portal_search_web_portlet_SearchPortlet_scope%3Dthis-site&p_l_back_url_title=In%C3%ADcio
)
, o que corrobora a alegação de que os documentos originais não foram gerados em seu sistema, mas, sim, alterados após sua regular expedição.

No caso concreto, a fraude aconteceu no âmbito do sistema de comunicação eletrônica entre o escritório contábil e a parte autora, como demonstrado pelo depoimento da funcionária Patrícia Adriana Santos, que informou que "
os títulos foram baixados diretamente do site da SEFAZ e enviados para autora por e-mail com cópia
" (como mencionado na sentença, Id 252310228).

O golpe somente se concretizou porque, no momento do pagamento realizado presencialmente, o Sicredi não observou a cautela mínima necessária, deixando de verificar se o beneficiário indicado no boleto (a SEFAZ) correspondia de fato ao destinatário final dos valores.

Vale destacar também que, consoante consta no documento de Id 252310697 - Pág. 1, o próprio Banco BS2 comunicou formalmente à Cooperativa Sicredi a suspeita de fraude relacionada à operação de pagamento em questão, tendo inclusive solicitado a adoção de providências e a realização de diligências.

Não obstante essa advertência, a Cooperativa respondeu, categoricamente, que "
a operação está correta
", validando o pagamento, mesmo diante da evidente divergência entre os dados constantes do boleto e o real beneficiário tributário.

Posto isso, reconheço a ilegitimidade passiva do Banco BS2 S/A.

Mantenho o voto da relatora quanto à responsabilidade atribuída à Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento Sorriso – Sicredi.

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso do Sicredi
e majoro os honorários advocatícios, por ele devidos, para 12% sobre o montante da condenação.

Dou provimento ao Recurso do Banco BS2
para acolher a preliminar de ilegitimidade passiva e extinguir o processo sem resolução de mérito em relação a ele, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

Em consequência, condeno
a
apelad
a
ao pagamento das custas processuais e dos honorários do advogado do Banco BS2 S/A, os quais arbitro em 10% sobre a quantia atualizada da causa.

V O T O S V O G A I S

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (1o VOGAL)

Egrégia Câmara:

Apelações Cíveis em
Ação de Indenização por Danos Materiais
decorrentes de fraude eletrônica na compensação de boletos bancários julgada procedente para condenar os réus, de forma solidária, ao pagamento de R$424.907,62, corrigidos monetariamente pelo INPC (Súmula 43 do STJ) a partir da data do desembolso e acrescidos de juros moratórios de 1% ao mês a contar da citação.

Recorrem da sentença a Cooperativa Sicredi e o Banco BS2.

É o relatório.

Preliminar de ilegitimidade passiva, suscitada pelo Banco BS2.

O
Banco BS2
argui sua ilegitimidade passiva e alega erro no julgamento.

Argumenta que o boleto em questão foi entregue à autora para pagamento mediante sua assessoria contábil.

Aduz que a adulteração do código de barras ocorreu fora do seu sistema, o qual não permite a edição de dados como beneficiário, pagador ou código de barras, sendo, portanto, inviável qualquer modificação durante o uso do aplicativo. Ressalta, ainda, que não é instituição financeira conveniada à Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso

(SEFAZ-MT).

Na petição inicial, a apelada relata que no começo de março de 2021 recebeu, via e-mail, de sua assessoria contábil, guias para pagamento de tributos estaduais (FETHAB e IAGRO), com vencimento em 5-3-2021, as quais foram impressas e quitadas no caixa da Cooperativa Sicredi. Ressalta que, contudo, posteriormente, sua assessoria constatou, em consulta à SEFAZ, que os valores recolhidos não foram destinados à conta do Governo de Mato Grosso.

Diante disso, a autora solicitou informações à Cooperativa Sicredi a respeito do destino dos pagamentos, e verificou que os boletos haviam sido fraudados e que os valores foram redirecionados a duas pessoas
jurídicas
(Genilson Gonçalves dos Santos MEI e Brandon Luiz Barbosa Ramalho ME), através de boletos emitidos pelo Banco BS2, totalizando R$424.907,62 (sendo R$401.806,52 e R$23.103,10).

Em aditamento à inicial, a autora sustentou a legitimidade passiva do Banco BS2, por ter autorizado a abertura de contas bancárias em nome de terceiros que, mais tarde, revelaram-se supostos fraudadores, viabilizando, assim, a prática do ilícito mediante a emissão dos boletos adulterados.

No entanto, o Banco BS2 atuou como mero emissor de um boleto legítimo, cujo código de barras foi manipulado por terceiros para fins de fraude, inserindo esse código em outro boleto com aparência de ter sido emitido pela Sefaz, o qual foi pago pela autora; portanto, ele não tinha como impedir essa situação.

Além disso, em virtude da ausência de participação na presente lide dos reais beneficiários da quantia desviada, não é possível afirmar, com segurança, que as contas bancárias foram abertas com uso de documentos falsos.

Logo, ainda que
o Banco tivesse adotado todas as cautelas exigidas no processo de abertura de contas,
conforme as diretrizes da Resolução n. 2.025 do Banco Central do Brasil, tal diligência não seria, por si só, suficiente para evitar o golpe sofrido, uma vez que este poderia ter sido perpetrado em qualquer conta, com ou sem observância às normas pertinentes.

Por fim, o apelante demonstrou, de forma detalhada, que seu sistema de geração de boletos não permite alterações nos campos relativos ao beneficiário, ao pagador ou ao código de barras, sendo tecnicamente inviável a manipulação desses dados dentro de sua plataforma.

Desse modo, é razoável concluir que a adulteração ocorreu em momento posterior, fora do ambiente controlado pelo Banco.

Importante destacar que a simples emissão de boleto não configura nexo causal apto a ensejar a responsabilização da instituição financeira, quando inexistem indícios de falha específica nos mecanismos de segurança de seu sistema.

Nesse sentido:

“
APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. GOLPE DA FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO BANCÁRIO. 1 . BANCO INTER S/A. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO PRATICADO PELO BANCO RECEBEDOR DA TRANSFERÊNCIA FRAUDULENTA. ILEGITIMIDADE PASSIVA.
Não caracteriza conduta (comissiva ou omissiva), apta a ensejar o dever de responsabilização, o simples fato do Banco destinatário da ordem de transferência (fraudulenta) ter admitido a abertura de uma conta pelo suposto estelionatário, uma vez que a norma aplicável à matéria apenas exige a correta identificação do correntista .
Ilegitimidade reconhecida. 2. BANCO BRADESCO S/A. DEVER DE INDENIZAÇÕES MATERIAL E MORAL . O chamado golpe da falsa central de atendimento bancário consiste em fraude na qual o estelionatário se passa por funcionário da instituição financeira e, por meio de ligação telefônica, induz o correntista a realizar movimentações financeiras em favor de grupo criminoso. Essa hipótese, que ensejou um decréscimo patrimonial da recorrida, associada à circunstância das operações realizadas pelo estelionatário divergirem das rotineiramente realizadas pela correntista/apelada, caracteriza fortuito interno e fundamenta o dever de indenizações, moral e material, da instituição bancária (2o apelante), porquanto o ato decorreu de falha nos mecanismos de prevenção bancários. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. LEGALIDADE . Nos termos do art. 884 do CC, ?aquele que, sem justa causa, se enriquecer à custa de outrem, será obrigado a restituir o indevidamente auferido, feita a atualização dos valores monetários.? QUANTUM DA REPARAÇÃO MORAL. MANUTENÇÃO . Comprovado nos autos que o dano material sofrido pela autora/recorrida imprimiu-lhe violação significativa do direito à personalidade, considerando o valor total da obrigação fraudulenta (aproximadamente R$ 2.500,00) e o suporte financeiro do Banco Bradesco S/A, razoável mostra-se o valor indenizatório fixado (R$ 6.000,00). TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA DA REPARAÇÃO PSÍQUICA . Decorrendo o ilícito reprimido de obrigação contratual, e sendo ela ilíquida ao tempo do ajuizamento da ação, correta a fixação do termo inicial dos juros de mora a partir da citação (art. 405 CC). 1o APELO CONHECIDO E PROVIDO. 2o RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO”
. (TJGO - Apelação Cível n. 50851720520238090093, 2a Vara Cível, relator Des. Leobino Valente Chaves, DJ de 5-2-2024.

E mais, o Banco BS2 não mantém convênio com a SEFAZ-MT para a emissão de guias de recolhimento de tributos estaduais (
https://www5.sefaz.mt.gov.br/bancos-conveniados?p_l_back_url=https%3A%2F%2Fwww5.sefaz.mt.gov.br%2Finicio%3Fp_p_id%3Dcom_liferay_portal_search_web_portlet_SearchPortlet%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dmaximized%26p_p_mode%3Dview%26_com_liferay_portal_search_web_portlet_SearchPortlet_redirect%3Dhttps%253A%252F%252Fwww5.sefaz.mt.gov.br%252Finicio%253Fp_p_id%253Dcom_liferay_portal_search_web_portlet_SearchPortlet%2526p_p_lifecycle%253D0%2526p_p_state%253Dnormal%2526p_p_mode%253Dview%26_com_liferay_portal_search_web_portlet_SearchPortlet_mvcPath%3D%252Fsearch.jsp%26_com_liferay_portal_search_web_portlet_SearchPortlet_keywords%3Dbancos%2Bconveniados%26_com_liferay_portal_search_web_portlet_SearchPortlet_formDate%3D1724683298261%26_com_liferay_portal_search_web_portlet_SearchPortlet_scope%3Dthis-site&p_l_back_url_title=In%C3%ADcio
)
, o que corrobora a alegação de que os documentos originais não foram gerados em seu sistema, mas, sim, alterados após sua regular expedição.

No caso concreto, a fraude aconteceu no âmbito do sistema de comunicação eletrônica entre o escritório contábil e a parte autora, como demonstrado pelo depoimento da funcionária Patrícia Adriana Santos, que informou que "
os títulos foram baixados diretamente do site da SEFAZ e enviados para autora por e-mail com cópia
" (como mencionado na sentença, Id 252310228).

O golpe somente se concretizou porque, no momento do pagamento realizado presencialmente, o Sicredi não observou a cautela mínima necessária, deixando de verificar se o beneficiário indicado no boleto (a SEFAZ) correspondia de fato ao destinatário final dos valores.

Vale destacar também que, consoante consta no documento de Id 252310697 - Pág. 1, o próprio Banco BS2 comunicou formalmente à Cooperativa Sicredi a suspeita de fraude relacionada à operação de pagamento em questão, tendo inclusive solicitado a adoção de providências e a realização de diligências.

Não obstante essa advertência, a Cooperativa respondeu, categoricamente, que "
a operação está correta
", validando o pagamento, mesmo diante da evidente divergência entre os dados constantes do boleto e o real beneficiário tributário.

Posto isso, reconheço a ilegitimidade passiva do Banco BS2 S/A.

Mantenho o voto da relatora quanto à responsabilidade atribuída à Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento Sorriso – Sicredi.

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso do Sicredi
e majoro os honorários advocatícios, por ele devidos, para 12% sobre o montante da condenação.

Dou provimento ao Recurso do Banco BS2
para acolher a preliminar de ilegitimidade passiva e extinguir o processo sem resolução de mérito em relação a ele, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

Em consequência, condeno
a
apelad
a
ao pagamento das custas processuais e dos honorários do advogado do Banco BS2 S/A, os quais arbitro em 10% sobre a quantia atualizada da causa.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2025